Tribunal: TJDFT
Processo: 0726414-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Questão solucionada incidentalmente no cumprimento de sentença não pode ser reaberta depois da sedimentação do fenômeno preclusivo, nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Encontra óbice na preclusão pedido de penhora de percentual da remuneração do executado que foi objeto de decisão anterior preclusa.
III. Agravo de Instrumento desprovido.